Tribunal: TJDFT
Processo: 0050520-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050520-04.2014.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO ALCANTARA CARVALHAES RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA QUADRA 708 DO SHCGN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTAS PRESTADAS PELO RÉU. EXAME PERICIAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS. SALDO APURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apreciada a necessidade ou não de instrução probatória para formação do convencimento para o julgamento do feito, o indeferindo das diligências requeridas não importa em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A ação de exigir de contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico. Tal nomenclatura advém do fato de que este procedimento pode se desenvolver em duas fases de conhecimento distintas. 2.1. Completada a primeira fase, julgada procedente a pretensão inicial, parte-se para a segunda fase, estágio atual dos presentes autos. 3. Compete ao síndico elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano, justamente para que o condomínio tenha fundos para arcar com as obrigações legais e contratuais, como pagamento de contas de luz, água, conservação as partes comuns; bem como o dever de prestar contas anualmente e quando exigidas. Inteligência do artigo 1.348 do Código Civil. 4. A obrigatoriedade de prestar as contas de forma adequada e suficiente cabe ao réu, tendo sido apuradas pendências sem comprovação de pagamento e despesas obrigatórias que não foram pagas pelo réu. 5. Mostra-se escorreita a sentença que considerou os fundamentos lançados no laudo pericial que reconheceu a existência de saldo em favor do Condomínio, uma vez que inexistem elementos nos autos capazes infirmar as conclusões do expert. 6. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 1.348, inciso VIII, 1.349, 1.350, § 1o, e 1.356, todos do Código Civil, e 125, inciso I, 131 e 468, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como 6o, alínea "f", do Decreto-Lei 9.295/1946, alterado pela Lei 12.249/2010, asseverando ofensa à ampla defesa, sobretudo quanto à atuação do perito que teria deixado de observar vários procedimentos, dentre eles, a investigação e a certificação, como também a falta de diligência para se efetuar uma perícia contábil eficiente. Afirma que teria sido realizada apenas uma perícia técnica, nos termos do documento de ID 21559747. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Delzio João de Oliveira Júnior, OAB/DF 13.224. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação aos artigos 1.348, inciso VIII, 1.349, 1.350, § 1o, e 1.356, todos do CC, e 125, inciso I, 131 e 468, inciso I, todos do CPC, bem como ao artigo 6o, alínea "f", do Decreto-Lei 9.295/1946, alterado pela Lei 12.249/2010, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não merece subir em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, na medida em que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do patrono Delzio João de Oliveira Júnior, OAB/DF 13.224. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027